Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando coerente e harmônica com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. Diante da demonstração clara e incontestável de que o réu entrou na casa da vítima, no período noturno, pulando o muro e sem o consentimento da moradora, configura-se típica a conduta de violação de domicílio, nos termos do artigo 150, § 1o, do Código Penal. Tanto a pena quanto o regime inicial de seu cumprimento são proporcionais e adequados ao fato e às circunstâncias do caso, não havendo ilegalidade a ser corrigida.